Tribunal: TJDFT
Processo: 0723747-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723747-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT APELADO: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal do recurso de apelação interposto por CLÁUDIA PEREIRA BITENCOURT contra a sentença proferida na ação de reintegração de posse ajuizada contra SÉRGIO MURILO GONÇALVES MARELLO, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da falta de legitimidade e interesse processual da apelante. A apelante aduz que sofreu esbulho possessório em seu imóvel, que corresponde à sala no 130, bloco “A”, CLSW 304, SHCWS, tendo em vista que o apelado se aproveitou de sua mudança do local para invadi-lo e trocar todas as trancas da porta, impedindo sua entrada. Explica que se mudou do imóvel para iniciar a reforma da sala e adaptá-la como centro de saúde, visando retomar as atividades de sua sociedade empresarial OIKO. Sustenta que ajuizou ação anulatória da consolidação da propriedade em face da Caixa Econômica Federal, ao passo que o apelado ajuizou ação de imissão na posse do imóvel em razão da aquisição em leilão judicial promovida pela CAIXA. Acrescenta que ajuizou conflito de competência no STJ, requerendo a suspensão da ação de imissão na posse, o que foi deferido. Discorre que, enquanto aguardava o transito em julgado da decisão do STJ, o apelado cometeu o esbulho possessório. Defende que o ato de consolidação da propriedade em favor da CAIXA é nulo, assim como o contrato de compra e venda realizado com o apelado, uma vez que não houve a apresentação do contrato de cessão de direitos creditórios realizado com a Brazilian Mortgages Sociedade Hipotecária na ação de anulação do ato de consolidação da propriedade. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja reintegrada ao imóvel. Juntou documentos É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do pedido antecipação da tutela recursal. O Código de Processo Civil estabelece de apelação nos seguintes termos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: AI - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Com efeito, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, o Juízo a quo indeferiu a petição inicial por ausência de legitimidade e interesse recursal, extinguindo o feito sem resolução do mérito, antes de analisar o pedido liminar de reintegração de posse da autora, ora apelante (ID Num. 54027022). Dessa forma, inconcebível que o referido liminar seja analisado em sede de antecipação da tutela recursal, dado que o pleito sequer foi analisado no Juízo de origem e sua concessão, em sede de liminar, incorreria em supressão de instância. Em que pese a possibilidade de aplicação da causa madura, nos termos do art. 1.013 §3o do CPC, essa teoria somente pode ser aplicada para a análise do mérito, após a cassação da sentença, o que não é admissível por meio de decisão liminar de antecipação de tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator